Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707556-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. F. C., V. H. F. C., DELIANE DE SOUSA CAMPOS ALVES AGRAVADO: DAVI NETO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.B. F. C e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de imissão na posse no 0702511-46.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ora agravantes, cujo objetivo era compelir o agravado a desocupar imóvel (ID 148339812). Em suas razões (ID 44226191), os agravantes alegam que o imóvel objeto de discussão lhes foi deixado por herança, mas que “estava com usufruto vitalício para Sra. A. D. S. V. R.”, o qual foi extinto em 18.10.2020 com a morte da usufrutuária. Esclarecem, que, apesar disso, o agravado, filho desta, que não quer sair do imóvel. Aduzem que o imóvel que compõe o inventário está tramitando perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia sob o n. 0723400-55.2022.8.07.0003. Assinalam que os herdeiros não têm a posse do imóvel, porquanto está ocupado pelo agravado, de forma que a referida posse, para os agravantes, é injusta, porque se tornou precária após o falecimento da usufrutuária. Diante disso, argumentam que, “demonstrado o caráter injusto da posse exercida pelo réu no imóvel de propriedade dos herdeiros”, está presente o perigo de dano, pois privados de usufruir do bem, além de prejuízo, em razão de risco de depreciação do imóvel, segundo os agravantes, “quem esteja morando poderá destruir o bem”. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para compelir o agravado a deixar o imóvel em prazo razoável, ou, havendo descumprimento, seja expedido mandado de imissão na posse, autorizando o uso de força policial para o cumprimento da ordem; e seja arbitrada multa a título de aluguéis mensais aos herdeiros no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Preparo recolhido em dobro no ID 44766607 e 44766608, em virtude de o agravante não ter efetuado o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se a observância dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, nesse momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela pleiteada. Colhe-se das razões recursais que os agravantes pretendem e imissão na posse de imóvel que alegam ter herdado e que compõe inventário que está tramitando perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia sob o n. 0723400-55.2022.8.07.0003. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o d. magistrado a quo, verbis: No presente caso, embora exista registro de nua propriedade em favor de Eulanda na certidão de ônus do imóvel, não é informação suficiente para imitir os autores na posse de imediato. Há necessidade de esclarecer acerca do formal de partilha de Lourival Pereira de Souza e de eventual inventário de Adolfa de Souza Vila Real, no qual Davi Neto de Sousa e Eulanda DE SOUZA são herdeiros, além de outros seis herdeiros. Outrossim, há de se analisar os inventários de EULANDA DE SOUZA e de DEIGIANE DE SOUZA CAMPOS, genitora dos menores, ora autores. Tudo isso demanda dilação probatória e requer que se aguarde o contraditório do requerido. Logo, não está segura probabilidade do direito. Também não reputo que esteja comprovado de forma inequívoca o receio de dano, isso porque os autores relatam que pode haver risco de depreciação por parte de quem esteja morando no imóvel, mas não trazem qualquer demonstração que de fato isso esteja ocorrendo. Além do mais, os autores não comprovaram que se encontram em perigo de instabilidade de moradia. Por fim, cumpre salientar que o imóvel pode ser ocupado após a devida instrução do processo e poderá ser deferida a tutela de urgência na sentença. Portanto, não houve demonstração do um perigo de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o curso normal do processo para a rescisão contratual. Assim, não comprovado o preenchimento dos requisitos, impossível a concessão da tutela de urgência. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. De uma leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Magistrado a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos, pois embora exista registro de nua propriedade em favor de E. na certidão de ônus do imóvel, a questão requer dilação probatória ampla para se aferir o direito alegado pelos recorrentes. Outrossim, a alegação de que há perigo de dano em virtude de os agravantes afirmarem ser proprietários do bem imóvel ou o risco de depreciação do referido bem sob o argumento de que “quem esteja morando poderá destruir o bem” não é bastante para conceder o pedido liminarmente, sobretudo porque não há qualquer elemento concreto capaz de dar suporte ao temor dos agravantes. Portanto, não está comprovado nos autos que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Também não constatei perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento liminar do pedido, neste momento processual, não retira dos agravados o direito de se imitirem na posse do imóvel ao final do processo, na hipótese de lograrem êxito. Ressalta-se, por fim, que a não concessão da tutela não obsta posterior análise pelo magistrado depois de se estabelecer o contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator